Tribunal: STF
Processo: AI 293745
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      A questão, agora suscitada, não foi objeto de
consideração no acórdão recorrido, não podendo, pois, ser
examinada por esta Corte em R.E. (Súmulas 282 e 356).
2.      Agravo improvido.